Tribunal: TJMT
Processo: 1028838-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028838-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA 81882629272 - CNPJ: 29.013.324/0001-46 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1028838-18.2021.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: WELLINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE ENTREGAODR DE PLATAFORMA DE APLICATIVO – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – ILICITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais e materiais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido cominatório de restabelecimento de conta IFOOD, danos morais e materiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da falha na prestação dos serviços.

2. Do dano moral – Da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, não há que se falar em conduta ilícita da empresa recorrida, eis que, vieram os documentos, confirmando que, houve um aumento expressivo no volume de vendas com subsídios fornecidos pelo iFood para os usuários da plataforma com contas recém criadas, caracterizando fraude, fato que

viola as regras contratuais estabelecidas,
sem qualquer impugnação pela parte recorrente
e, por isso, a meu sentir, justificável a desativação da contra do recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023